Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”
3. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte apelante ajuizado o cumprimento de sentença em 17/05/2021, não há que se falar em prescrição.
4. Recurso conhecido e provido.